Tribunal: TJES
Processo: 5003658-37.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003658-37.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: WILLEM CLINGER DE FREITAS MACHADO
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5003658-37.2022.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: WILLEM CLINGER DE FREITAS MACHADO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS.

SENTENÇA APONTA INDÍCIOS DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS DO AUTOR, COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E OUTROS, CONTEMPORÂNEOS AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. ANEXADA AO INSTRUMENTO CÉDULA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL ANTIGA. DIVERGÊNCIAS QUANTO AO ESTADO CIVIL. DESSEMELHANÇA ENTRE AS ASSINATURAS DOS CONTRATOS E DEMAIS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. POSTULANTE, AO TEMPO DOS AJUSTES, OSTENTAVA PROBLEMAS GRAVES DE SAÚDE, QUE O IMPEDIAM DE SE DESLOCAR ATÉ O SUPOSTO CORRESPONDENTE. ELEMENTOS INDICIÁRIOS DA PACTUAÇÃO FRAUDULENTA.

AINDA QUE OS VALORES TENHAM REVERTIDO EM CONTA DO RECORRIDO, NÃO SE PODE DESCARTAR A POSSIBILIDADE DE QUE TERCEIRO SE TENHA VALIDO DE SUA DOCUMENTAÇÃO PARA OBTER BENEFÍCIOS INDIRETOS (VEJAM-SE AS NOTÍCIAS SOBRE GANHOS ILÍCITOS DE CORRESPONDENTES COM COMISSÕES). RESTITUIÇÃO DO STATUS QUO ANTE, COM O REEMBOLSO DOS VALORES COBRADOS DO AUTOR, COMPENSANDO-SE OS IMPORTES LIBERADOS EM SUA CONTA, POR FORÇA DOS CONTRATOS INQUINADOS.

PRIVAÇÃO INJUSTA DE VALORES DE CUNHO ALIMENTAR EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE ENSEJA DANO MORAL. FIXAÇÃO NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 QUE NÃO ATENTA CONTRA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE A CONDENAÇÃO A QUO (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)